Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724334-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: TARCÍSIO EUSTÁQUIO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. AÇÃO DEMARCATÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 2. Cuidando-se de ação demarcatória de terras particulares, inviável desconsiderar a prejudicialidade emanada da ação em curso que busca justamente a invalidade da matrícula da área que se pretende demarcar. Estando em discussão a validade da matrícula do imóvel objeto da demarcação pleiteada nos autos de origem, necessário aguardar o desfecho, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias. 3. Agravo conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, sustentando o afastamento da suposta prejudicialidade, ao argumento de inexistir similitude entre as ações judiciais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Aqui, cuidando-se de ação demarcatória de terras particulares, inviável desconsiderar a prejudicialidade que emana da ação anulatória em curso que busca justamente a invalidade da matrícula da área que se pretende demarcar [...] Nesse contexto, a certidão da matrícula imobiliária constitui elemento extremamente importante, ainda mais quando se tratar de imóvel georreferenciado e registrado. Isso porque a prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, presumindo-se plena e exclusiva até prova em contrário. Inteligência dos arts. 1.227 e 1.231 do Código Civil. Portanto, estando em discussão, na Ação Declaratória de Nulidade de Título de Registro Público cumulada com Reivindicatória n. 0005698-44.2012.8.07.0018, a validade da matrícula do imóvel objeto da demarcação pleiteada nos autos de origem, necessário aguardar-se o desfecho daquela ação declaratória, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Ante o exposto, a resp. decisão deve ser reformada para suspender a ação originária até a conclusão do processo n. 0005698-44.2012.8.07.0018” (ID. 50252298). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016